Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ARTIGO 330). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE PARADA EMITIDA POR AGENTES DE POLÍCIA DURANTE DILIGÊNCIA AO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrente consistente em desobedecer a ordem de parada emanada de agentes de polícia, os quais, em 06.4.2022, por volta das 19h, no Condomínio Mini Chácaras ES 11A, lote 7, quitinete 15, SH Mansões de Sobradinho, Sobradinho/DF, realizavam diligência ao atendimento de ocorrência de suposta violência doméstica praticada por ele contra sua companheira. Na ocasião, os policiais civis, ao se deslocarem até o endereço do casal, teriam sido informados por vizinhos do acusado de que ele teria empreendido fuga pelo telhado das casas próximas à dele. O réu teria sido localizado pelos agentes de polícia, mas não teria atendido aos “comandos dados para realização de sua abordagem, como parada, descida dos telhados e rendição, e continuou em fuga, até que ingressou em um terreno baldio. Neste lote, os policiais civis deram ordem para que saísse, sendo novamente desobedecidos. Com isso, o policial Vitor Hugo forçou o portão para entrar no terreno e finalmente conseguiu efetuar a prisão do denunciado, que estava eufórico e agressivo”.

II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.130/2022 – ID 38409276; Auto de prisão em flagrante n. 257/2022 – ID 38409278). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas V.H.T.D. e V.O.H. (ID 38409376 e 38409377), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado durante apuração à suposta ocorrência de violência doméstica, e mediante ordem de parada (“ajoelhar e pôr a mão na cabeça”), empreendeu fuga durante mais de uma hora, tendo sido necessário reforço policial à sua captura. Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (ID 38409378).

III. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 330 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de detenção e quinze dias-multa).

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).